Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-32.2019.8.11.0108
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000271-32.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO SALVIANO DA SILVA (APELANTE), ALDAIR SALES DE LIMA - CPF: 064.186.491-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI Nº. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES - PROVA COERENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME ––
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

Não há que se falar em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito. Não merece credibilidade a tese de negativa de autoria, se as armas foram apreendias no interior da residência dos Apelantes, em seus respectivos quartos, não havendo em tais circunstâncias, que se cogitar de absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Aldair Sales de Lima
e
Marcio Salviano da Silva,
contra sentença sob ID. 73854041/45,

em que foram condenados
como autores do crime previsto no art. 12 da Lei nº. 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), à pena de
1 ano
de
detenção
, em regime
aberto
, substituída por
um restritiva de direito
; foi-lhe imposta, também, a pena pecuniária de
10 dias-multa
.

Em razões sob ID. 73855995 pleiteiam a
absolvição
por insuficiência probatória.

Em contrarrazões sob ID. 73854053, o douto
Parquet
pugna
desprovimento
do recurso,
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“Sumário – Recurso de Apelação – Porte ilegal de arma fogo – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição, ante a falta de provas suficientes a amparar a condenação – Improcedência – Autorias e materialidades devidamente provadas nos autos - Policiais que confirmaram que as armas e munições foram encontrados nas respectivas residências dos acusados - Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021